Tribunal: TJES
Processo: 5002977-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002977-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO

COATOR: 7ª Vara Criminal de Vitória Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luciana Cordeiro Damazio, objetivando a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade com monitoração eletrônica, sob o fundamento de inadimplemento de prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I. Verificar se é cabível o habeas corpus na hipótese em que a impetração se dá como substitutivo de agravo em execução penal.
II. Avaliar a legalidade da conversão da pena restritiva em privativa de liberdade em razão do inadimplemento da prestação pecuniária, diante de situação de hipossuficiência econômica comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se a impetração de habeas corpus quando evidenciado constrangimento ilegal, mesmo que existam vias recursais ordinárias.

A conversão da pena, nos termos em que foi determinada, mostra-se desproporcional, considerando que o valor mensal da prestação pecuniária ultrapassa 67% da renda bruta da paciente.

O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm entendimento consolidado no sentido de que a prestação pecuniária deve ser fixada de forma compatível com a capacidade econômica do apenado.

A imposição imediata da pena privativa de liberdade, sem aguardar o julgamento do agravo em execução pendente, configura medida prematura e atentatória à dignidade da pessoa humana.

Está presente o periculum in mora e o fumus boni iuris a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida para suspender os efeitos da decisão que converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, até o julgamento final do agravo em execução interposto.

Tese de julgamento
:

"É cabível a impetração de habeas corpus quando presente constrangimento ilegal por decisão que converte pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante de inadimplemento de prestação pecuniária incompatível com a realidade econômica do apenado."

"A conversão imediata da pena sem o julgamento do recurso cabível configura afronta ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, incisos III e LXVIII; LEP, arts. 44, § 4º, e 197.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1972582/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23/08/2022.

STJ, AgRg no HC 798.696/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19/04/2023.

TJES, AP nº 5009064-47.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por maioria de votos, conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002977-07.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO
em face do suposto ato coator do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Execução Penal nº 0004178-76.2017.8.08.0008.

A impetrante pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão que impôs a conversão da pena restritiva de direitos ao regime aberto com monitoramento eletrônico, em razão do inadimplemento da prestação pecuniária até o julgamento do Agravo de Execução Penal.

A liminar foi indeferida no ID 12421022.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12566781, pelo
não conhecimento
da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra à doutora Jéssica Bold Martins para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

A SRª ADVOGADA JESSICA BOLDI MARTINS:-
Cumprimento a todos os presentes, em especial o Desembargador Presidente, o Desembargador Relator Doutor Marcos Valls Feu Rosa, todos os serventuários da justiça, advogados, estudantes de direito que aqui se fazem presente.

Trata-se do julgamento do mérito de um Habeas Corpus em favor da paciente Luciana. Hoje eu estou aqui atuando pra bono, pela defesa da paciente, uma mulher que deseja cumprir com suas obrigações por justiça, mas que se vê impossibilitada diante da absoluta desproporcionalidade da decisão proferida pelo juízo da 7ª vara criminal.

Esses fatos, os quais a Luciana foi condenada, ocorreram em 2006, fatos que não envolvem violência ou grave ameaça, e ela teve sua pena substituída por restritiva direitos, 850 horas de prestação de serviço à comunidade, e naquela época ao pagamento de 50 salários-mínimos como prestação pecuniária.

Depois de muitas tentativas, depois de muitos pedidos, muitas negativas, muitos recursos, nós conseguimos finalmente reduzir a precessão pecuniária de 50 para 25 salários-mínimos. As 850 horas de prestação de serviço à comunidade foram cumpridas integralmente.

No entanto, ainda que a gente tenha conseguido reduzir pela metade, esse valor não é compatível com a realidade de Luciana. Ainda que se tenha reduzido, ela não consegue cumprir com essa apreciação pecuniária. Esse não é mérito do HC, mas é importante trazer o que houve nesses fatos que justificam o nosso pedido de suspensão para julgamento do agravo em execução.

Esses 25 salários-mínimos de precessão pecuniária foram parcelados em 24 precessões de R$ 1.375,00 aproximadamente. A paciente percebe um valor mensal de cerca de R$ 2.000,00 brutos e com todas as vendas possíveis a Vossas Excelências, esse é o valor das compras que eu tenho na minha casa para duas pessoas. E ela recebe esse valor integralmente, fora os descontos legais, fora o valor que ela despende com aluguel, com compras, medicamentos. E ainda assim, este juízo impõe que ela pague uma prestação pecuniária de R$ 1.375,00. Isso corresponde a mais de 60% do salário que ela recebe.

Diante disso, nós impetramos um agravo em execução penal para readequar o valor da possessão pecuniária ao valor condizente e compatível com a realidade econômica financeira da paciente.

Ocorre que na última decisão, essa decisão atacada no Agravo, o Juiz impôs à Luciana um prazo de 10 dias para o pagamento da primeira parcela. E determinou que, em caso de inadimplemento, apenas recebido os direitos fosse convertido em pena privativa de liberdade, no regime aberto, com a imposição de monitoramento eletrônico.

Então, senhores desembargadores, essa decisão é flagrantemente ilegal. E é exatamente por isso que a gente busca socorro nesse Habeas Corpus, para que seja concedida efeito suspensivo ao agravo em execução até que o mérito seja julgado. Temos ciência de que não cabe efeito suspensivo ao agravo em execução, mas esta flagrante ilegalidade permite que esta ordem seja concedida.

A flagrante legalidade da decisão daquele juízo reside no fato de que a paciente não se nega a pagar, mas simplesmente não tem condições materiais de cumprir nos termos impostos. O nosso ordenamento jurídico não pode admitir que uma ascensão pecuniária se converta automaticamente em uma pena gravosa, restringindo a liberdade da paciente sem qualquer penduração sobre a sua capacidade financeira.

A decisão confronta frontalmente os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, além de gerar consequências irreversíveis à sua liberdade.

Como dito, temos conhecimento de que a lei de execuções penais não provê um efeito suspensivo ou agravo em execução, mas é plenamente cabível sua concessão quando tivermos um fundamento idôneo, como no presente caso. Essa situação se encaixa perfeitamente no entendimento pacífico de que o Habeas Corpus pode ser concedido de ofício sempre que identificada a ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. E é exatamente o caso dos autos.

Permitir que a paciente seja submetida a monitoramento eletrônico por não conseguir arcar com um valor que está além da sua capacidade econômica é uma afronta direta ao próprio sentido da pena restritiva aos direitos e uma distorção inaceitável do sistema penal e da ressocialização da gente.

Excelências, a paciente, a Luciana quer pagar, quer cumprir a sua obrigação e quer cumprir todos os ditamos da justiça. Mas nos moldes em que foi imposta, a obrigação é inviável para ela, como dito. foi imposto um pagamento de R$ 1.375,00 pra uma paciente que recebe R$ 2.000,00 brutos. A gente tem descontos de verbas recisórias, tem aluguel pra pagar, tem comida pra pôr na mesa.
É completamente incompatível com a realidade financeira que ela possui.

É por isso que esse Habeas Corpus se justifica, pois estamos diante sim de uma flagrante ilegalidade que tem que ser corrigida antes que a Luciana tenha sua liberdade restringida de maneira desproporcional e injusta.

Então, dessa forma, Excelências, agradeço a atenção de Vossas Excelências e, respeitosamente, requeremos a concessão da ordem para que seja definido o pedido de efeito suspensivo no agravo em execução penal, garantindo que a paciente não seja submetida à conversão da pena restritiva em pena privativa de liberdade, até o mérito do recurso.

Agradeço a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada e passo a palavra ao eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO
em face do suposto ato coator do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Execução Penal nº 0004178-76.2017.8.08.0008.

A impetrante pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão que impôs a conversão da pena restritiva de direitos ao regime aberto com monitoramento eletrônico, em razão do inadimplemento da prestação pecuniária até o julgamento do Agravo de Execução Penal.

A liminar foi indeferida no ID 12421022.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12566781, pelo
não conhecimento
da ordem.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento da Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
- destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III - Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
- destaquei

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022)
- destaquei

Na hipótese vertente, é evidente que a pretensão da impetrante é a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Execução Penal, para impedir a produção de efeitos da decisão agravada,
“impedindo a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade”
.

No entanto, conforme o disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), o recurso de agravo em execução não possui efeito suspensivo. Excepcionalmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de medida cautelar inominada para atribuir efeitos suspensivos ao Agravo de Execução, "quando a decisão a ser suspensa é teratológica e gera perigo de dano irreparável" (STJ; AREsp 2.581.943; Proc. 2024/0072238-5; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04.02.2025; DJE 14.02.2025), o que, ao menos em sede de cognição sumária, não se observa no presente caso.

A propósito:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em Exame1. Habeas corpus impetrado pelo paciente, em seu próprio favor, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de prescrição da pretensão executória e ausência de efeito suspensivo em agravo de execução. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de execução e o reconhecimento da prescrição da pretensão executória via habeas corpus. III. Razões de Decidir 3. O agravo de execução não possui efeito suspensivo, conforme artigo 197 da LEP, e o habeas corpus não substitui recurso próprio para tal finalidade. 4. A análise da prescrição da pretensão executória deve ser realizada no julgamento do agravo de execução, respeitando o princípio da unirrecorribilidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece da ordem impetrada, mantendo-se a decisão da autoridade coatora. Tese de julgamento: 1.
O habeas corpus não é substituto de recurso próprio para concessão de efeito suspensivo
. [...]

(TJSP; HC 2370915-30.2024.8.26.0000; Monte Aprazível; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Flavio Fenoglio; Julg. 29/01/2025)
– destaquei

Ademais, é importante destacar que o Agravo de Execução Penal já foi devidamente interposto pela defesa, sendo inclusive recebido pela autoridade indicada como coatora (ID 12418861).

Além disso, ao analisar os autos executórios, observa-se que o próprio agravo contém o pedido de efeito suspensivo, o que reforça o entendimento de que a questão já está sendo devidamente tratada no âmbito do recurso apropriado.

Por todo exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO:- 16/04/2025

VOTO VISTA – DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

C
o
nforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO
em face do suposto ato coator do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Execução Penal nº 0004178-76.2017.8.08.0008.

O E. Relator
não conheceu do presente
Habeas Corpus, uma vez que entendeu
que o remédio constitucional foi utilizado como substituto de recurso próprio, no caso, o Agravo em Execução Penal.

Pedindo todas as vênias ao E. Desembargador Relator, e ressalvado o meu ponto de vista acerca da matéria, entendo que se faz necessário divergir em relação a
o

não conhecimento do
habeas corpus
.

Conheço do presente
habeas corpus
por entender caracterizada a presença de constrangimento ilegal suscetível de análise pela via do remédio heroico, máxime porque se está diante de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção da paciente, por força de decisão que determinou a conversão de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, mediante submissão ao regime aberto com monitoramento eletrônico, por inadimplemento de prestação pecuniária, mesmo diante de evidente situação de hipossuficiência.

Tal medida revela-se, a meu sentir, manifestamente desproporcional, ensejando, por isso, o necessário afastamento do entendimento que restringe a admissibilidade da ordem de
habeas corpus
quando substitutiva de recurso ordinário.

A paciente, Luciana Cordeiro Damazio, foi condenada à pena privativa de liberdade, cuja execução foi substituída por sanção restritiva de direitos, consubstanciada na obrigação de prestação pecuniária inicialmente fixada no montante de cinquenta salários-mínimos. A defesa, diante da precária condição financeira da apenada, requereu a revisão do
quantum
, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo da execução, reduzindo-se a obrigação para 25 (vinte e cinco) salários-mínimos, a serem adimplidos em 24 (vinte e quatro parcelas) mensais, com valor aproximado de R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais).

Não obstante a modificação parcial da obrigação, os elementos constantes nos autos demonstram de forma inequívoca que a paciente aufere remuneração bruta mensal no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), conforme comprovantes de contracheque e anotações em carteira de trabalho, valor esse do qual deve se descontar despesas inarredáveis, como aluguel, condomínio, energia elétrica, alimentação e encargos obrigatórios, restando-lhe, ao final, quantia irrisória para fazer frente a outras obrigações mínimas de subsistência.

Nesse cenário, observa-se que a prestação mensal exigida representa mais de 67% (sessenta e sete por cento) da renda bruta da paciente, circunstância que, por si só, torna a exigência inconstitucional, por violar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que a pena de prestação pecuniária, como toda sanção penal, deve ser adequada à realidade econômica do condenado, sob pena de transfigurar-se em instrumento de opressão, e não de ressocialização. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já assentou que:

"A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime. O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento" (STJ, AgRg no AREsp 1972582/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23/08/2022).

Ressalte-se, outrossim, que
este Tribunal
tem reiteradamente reafirmado essa compreensão, autorizando a readequação da prestação pecuniária sempre que restar demonstrado, de modo inequívoco, que a manutenção do valor inicialmente fixado inviabilizaria o cumprimento da reprimenda.

“...é patente que o valor da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau, ainda que parcelada, incorrerá em absoluta inviabilidade de adimplemento por parte da agravante, e flagrante prejuízo na subsistência da apenada e de seus familiares...” (TJES – 1ª Câmara Criminal – A
P
nº 5009064-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 24/04/2024)

No caso em análise, a decisão ora atacada impõe que o não pagamento da primeira parcela da prestação pecuniária ensejará a imediata conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, em regime aberto com imposição de monitoração eletrônica. Em outras palavras, a paciente, por não conseguir cumprir obrigação que extrapola sua capacidade econômica, ver-se-á premida a sofrer restrição em sua liberdade pessoal, o que, além de cruel, é juridicamente inadmissível.

Com efeito, conquanto o art. 197 da Lei de Execução Penal disponha que o recurso de agravo em execução não possui efeito suspensivo, o Superior Tribunal de Justiça
tem admitido a concessão de medida cautelar inominada para impedir o imediato cumprimento da decisão agravada, nos casos em que a mesma seja teratológica e possa causar dano irreparável ou de difícil reparação
(AgRg no HC 798.696/RS - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. em 17/4/2023 - DJe de 19/4/2023
).

Além disso, o Agravo em Execução interposto pela defesa já foi recebido pela autoridade apontada como coatora, encontrando-se em trâmite regular. A decisão que impôs a imediata conversão da pena, sem aguardar o deslinde do recurso e diante da situação de miserabilidade da paciente, é evidentemente prematura e opressiva, reclamando o amparo da via constitucional do habeas corpus.

Por tais razões, entendo estar caracterizado o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, sendo imperiosa a concessão da ordem para garantir-lhe a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso cabível, evitando, assim, que a execução penal se torne instrumento de injustiça e violação de direitos fundamentais.

Assim, voto por
CONCEDER A ORDEM
de
habeas corpus
, para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória – ES, que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade com monitoração eletrônica, até o julgamento final do Agravo em Execução Penal interposto pela defesa da paciente.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Senhor Presidente, peço todas as vênias ao eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa e, respeitosamente, acompanho o voto divergente.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002977-07.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 7º VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO VISTA – DIVERGENTE

C
o
nforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO
em face do
suposto ato coator do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Execução Penal nº 0004178-76.2017.8.08.0008.

O E. Relator
não conheceu do presente
Habeas Corpus, uma vez que entendeu
que o remédio constitucional foi utilizado como substituto de recurso próprio, no caso, o Agravo em Execução Penal.

Pedindo todas as vênias ao E. Desembargador Relator, e ressalvado o meu ponto de vista acerca da matéria, entendo que se faz necessário divergir em relação ao não conhecimento do Habeas Corpus.

Conheço do presente
habeas corpus
por entender caracterizada a presença de constrangimento ilegal suscetível de análise pela via do
remédio heroico, máxime porque se está diante de ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção da paciente, por força de decisão
que determinou a conversão de pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, mediante submissão ao regime aberto com
monitoramento eletrônico, por inadimplemento de prestação pecuniária, mesmo diante de evidente situação de hipossuficiência.

Tal medida revela-se, a meu sentir, manifestamente desproporcional, ensejando, por isso, o necessário afastamento do entendimento que
restringe a admissibilidade da ordem de
habeas corpus
quando substitutiva de recurso ordinário.

A paciente, Luciana Cordeiro Damazio, foi condenada à pena privativa de liberdade, cuja execução foi substituída por sanção restritiva de
direitos, consubstanciada na obrigação de prestação pecuniária inicialmente fixada no montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. A defesa,
diante da precária condição financeira da apenada, requereu a revisão do
quantum
, o que foi parcialmente acolhido pelo juízo da execução,
reduzindo-se a obrigação para 25 (vinte e cinco) salários-mínimos, a serem adimplidos em 24 (vinte e quatro parcelas) mensais, com valor
aproximado de R$ 1.375,00 (mil trezentos e setenta e cinco reais).

Não obstante a modificação parcial da obrigação, os elementos constantes nos autos demonstram de forma inequívoca que a paciente aufere
remuneração bruta mensal no valor de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), conforme comprovantes de contracheque e anotações em
carteira de trabalho, valor esse do qual deve se descontar despesas inarredáveis, como aluguel, condomínio, energia elétrica, alimentação e
encargos obrigatórios, restando-lhe, ao final, quantia irrisória para fazer frente a outras obrigações mínimas de subsistência.

Nesse cenário, observa-se que a prestação mensal exigida representa mais de 67% (sessenta e sete por cento) da renda bruta da paciente,
circunstância que, por si só, torna a exigência inconstitucional, por violar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da
dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que a pena de prestação pecuniária, como toda sanção penal, deve ser adequada à
realidade econômica do condenado, sob pena de transfigurar-se em instrumento de opressão, e não de ressocialização. O Superior Tribunal

de Justiça, inclusive, já assentou que:

"A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado,

a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime. O

quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a

impossibilitar o seu adimplemento" (STJ, AgRg no AREsp 1972582/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23/08/2022).

Ressalte-se, outrossim, que
este Tribunal
tem reiteradamente reafirmado essa compreensão, autorizando a readequação da prestação
pecuniária sempre que restar demonstrado, de modo inequívoco, que a manutenção do valor inicialmente fixado inviabilizaria o cumprimento

da reprimenda.

“
...é patente que o valor da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau, ainda que parcelada, incorrerá em

absolutainviabilidade de adimplemento por parte da agravante, e flagrante prejuízo na subsistência da apenada e de

seusfamiliares...” (TJES – 1ª Câmara Criminal – A
P
nº 5009064-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, julgado

em24/04/2024)

No caso em análise, a decisão ora atacada impõe que o não pagamento da primeira parcela da prestação pecuniária ensejará a imediata
conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, em regime aberto com imposição de monitoração eletrônica. Em outras
palavras, a paciente, por não conseguir cumprir obrigação que extrapola sua capacidade econômica, ver-se-á premida a sofrer restrição em
sua liberdade pessoal, o que, além de cruel, é juridicamente inadmissível.

Com efeito, conquanto o art. 197 da Lei de Execução Penal disponha que o recurso de agravo em execução não possui efeito suspensivo, o
Superior Tribunal de Justiça
tem admitido a concessão de medida cautelar inominada para impedir o imediato cumprimento da decisão
agravada, nos casos em que a mesma seja teratológica e possa causar dano irreparável ou de difícil reparação
(AgRg no HC
798.696/RS - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. em 17/4/2023 - DJe de 19/4/2023
).

Além disso, o Agravo em Execução interposto pela defesa já foi recebido pela autoridade apontada como coatora, encontrando-se em trâmite
regular. A decisão que impôs a imediata conversão da pena, sem aguardar o deslinde do recurso e diante da situação de miserabilidade da
paciente, é evidentemente prematura e opressiva, reclamando o amparo da via constitucional do habeas corpus.

Por tais razões, entendo estar caracterizado o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, sendo imperiosa a concessão da
ordem para garantir-lhe a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso cabível, evitando, assim, que a
execução penal se torne instrumento de injustiça e violação de direitos fundamentais.

Assim, voto por
CONCEDER A ORDEM
de
habeas corpus
, para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara
Criminal de Vitória – ES, que determinou a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade com monitoração eletrônica, até o
julgamento final do Agravo em Execução Penal interposto pela defesa da paciente.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002977-07.2025.8.08.0000

PACIENTE: LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO

AUTORIDADE COATORA:

RELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO
em face do suposto ato coator do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Execução Penal nº 0004178-76.2017.8.08.0008.

A impetrante pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão que impôs a conversão da pena restritiva de direitos ao regime aberto com monitoramento eletrônico, em razão do inadimplemento da prestação pecuniária até o julgamento do Agravo de Execução Penal.

A liminar foi indeferida no ID 12421022.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12566781, pelo
não conhecimento
da ordem.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento da Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
- destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III - Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
- destaquei

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022)
- destaquei

Na hipótese vertente, é evidente que a pretensão da impetrante é a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Execução Penal, para impedir a produção de efeitos da decisão agravada,
“impedindo a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade”
.

No entanto, conforme o disposto no art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP), o recurso de agravo em execução não possui efeito suspensivo. Excepcionalmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de medida cautelar inominada para atribuir efeitos suspensivos ao Agravo de Execução, "quando a decisão a ser suspensa é teratológica e gera perigo de dano irreparável" (STJ; AREsp 2.581.943; Proc. 2024/0072238-5; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 04.02.2025; DJE 14.02.2025), o que, ao menos em sede de cognição sumária, não se observa no presente caso.

A propósito:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em Exame1. Habeas corpus impetrado pelo paciente, em seu próprio favor, alegando constrangimento ilegal por indeferimento de prescrição da pretensão executória e ausência de efeito suspensivo em agravo de execução. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de execução e o reconhecimento da prescrição da pretensão executória via habeas corpus. III. Razões de Decidir 3. O agravo de execução não possui efeito suspensivo, conforme artigo 197 da LEP, e o habeas corpus não substitui recurso próprio para tal finalidade. 4. A análise da prescrição da pretensão executória deve ser realizada no julgamento do agravo de execução, respeitando o princípio da unirrecorribilidade. IV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece da ordem impetrada, mantendo-se a decisão da autoridade coatora. Tese de julgamento: 1.
O habeas corpus não é substituto de recurso próprio para concessão de efeito suspensivo
. [...]

(TJSP; HC 2370915-30.2024.8.26.0000; Monte Aprazível; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Flavio Fenoglio; Julg. 29/01/2025)
– destaquei

Ademais, é importante destacar que o Agravo de Execução Penal já foi devidamente interposto pela defesa, sendo inclusive recebido pela autoridade indicada como coatora (ID 12418861).

Além disso, ao analisar os autos executórios, observa-se que o próprio agravo contém o pedido de efeito suspensivo, o que reforça o entendimento de que a questão já está sendo devidamente tratada no âmbito do recurso apropriado.

Por todo exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.